Tribunal: TJSP
Processo: 9002000-60.2009.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Sem questões preliminares. 2. Hipótese dos autos em que houve o inicial deferimento da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira (BacenJud), que, contudo, restou negativa. Suspensão do processo, pelo período anual, em 2012. Certificação da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Sem questões preliminares. 2. Hipótese dos autos em que houve o inicial deferimento da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira (BacenJud), que, contudo, restou negativa. Suspensão do processo, pelo período anual, em 2012. Certificação da resposta negativa da penhora, sem manifestação da exequente. Arquivamento do processo, em 2013. 3. Nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, pressupõe-se o decurso do lapso temporal quinquenal, após o arquivamento e inércia da exequente, o que ocorreu no caso concreto, haja vista o transcurso de cerca de 10 anos, a partir do término do período de suspensão anual (STJ, Tema 567). 4. Decisão que reconheceu a prescrição corretamente. 5. Não havendo causalidade, incabível fixação de honorários advocatícios (STJ, Tema 1229). 6. Sentença mantida, portanto. 7. Remessa necessária não provida.